Tribunal: TCU
Processo: 007.722/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11593/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para atendimento do subitem 9.3.1 do Acórdão 9450/2023-TCU-Segunda Câmara , e por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento do subitem 9.3.2 do mesmo acórdão, com encerramento dos prazos ora concedidos em 15/11/2023 e 31/11/2023, respectivamente, comunicando esta decisão ao requerente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.722/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Tribunal Regional Federal da 3a Região 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.